Tribunal: TJDFT
Processo: 0743338-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. DECISÃO UNIPESSOAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. O direito não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. Ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
3. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 99, § 4o, do CPC. No entanto, o magistrado deve avaliar a real necessidade da parte, nos termos do art. 99, § 2o. Para tanto, é imprescindível comprovar que o advogado contratado atua de forma gratuita na demanda, viabilizando a concessão do benefício.
4. Caso concreto em que, não só o fato de estar a parte assistida por advogado particular, mas outros elementos, entre eles renda mensal recebida e endividamento voluntário da parte, foram sim considerados e indicados na decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à ora agravante.
5. A agravante não comprovou a insuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência está fragilizada pela ausência de elementos probatórios. Ao negligenciar o ônus da prova, deixou de atender à exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Não sendo demonstradas dificuldades financeiras para arcar com o preparo recursal, é justificado o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.